Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. IPVA. ICMS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO POR INVALIDEZ. DEFICIÊNCIA MENTAL SEVERA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O conceito de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, para fins de isenção de IPVA e ICMS, deverá ser analisado conforme ato editado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério da Saúde, conforme o art. 1o, V da Lei Distrital no 4.727/2011.
2. A Portaria Interministerial no 2/2003 editada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos conceitua deficiência mental para fins de isenção como funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação anterior aos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho.
3. A outorga de isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, por força do princípio da legalidade estrita, sendo incabível abarcar hipóteses não previstas em lei. Precedente desta Corte.
4. Recurso conhecido e não provido.